Tribunal: TJMT
Processo: 1049507-50.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049507-50.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEILA DE OLIVEIRA - CPF: 041.684.631-92 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e determinar a exclusão de anotações restritivas, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, em razão da ausência de apresentação dos extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos, conforme exigência da Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT configurou decisão surpresa ou aplicação retroativa no caso concreto; e (
ii
) se é admitida a complementação probatória em sede recursal para suprir a falta de extratos de órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT estabelece que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação de negativações anteriores e inviabiliza o dano moral.

4. Inexiste aplicação retroativa ou decisão surpresa quando o enunciado sumular foi aprovado em data anterior ao ajuizamento da ação, restando consolidado o ônus probatório que incumbia à parte autora desde a propositura da demanda.

5. A apresentação de novos documentos em sede de recurso configura indevida inovação recursal, visto que a fase recursal não se presta à complementação de provas que deveriam ter instruído a petição inicial.

6. Extratos que contenham ressalvas sobre a exclusão de informações de bases de dados parceiras são insuficientes para atender ao rigor probatório exigido pela jurisprudência para o afastamento da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT em ações ajuizadas após sua vigência não configura decisão surpresa. 2. A ausência de extratos completos de todos os órgãos de proteção ao crédito na petição inicial impede o reconhecimento do dano moral, sendo vedada a juntada posterior em sede recursal por configurar inovação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Terceira Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019; TJMT, Turmas Recursais, Súmula 52, aprovada em 16/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049507-50.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente
: KEILA DE OLIVEIRA

Recorrido
: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KEILA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, teve o pedido negado devido a supostos débitos em seu nome; b) ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, verificou a existência de seis negativações realizadas pela reclamada, totalizando R$ 2.107,68, referentes a contratos que desconhece; c) nunca manteve relação contratual com a empresa e a situação lhe causou constrangimento e humilhação. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova; b) a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica, pois apresentou apenas telas sistêmicas, que são provas unilaterais e insuficientes; c) a ausência de provas da contratação torna os débitos inexigíveis e a negativação, um ato ilícito. Contudo, afastou o dano moral, pois a reclamante não juntou o extrato de negativações dos últimos 5 anos (SPC/SERASA), o que impede a verificação de anotações preexistentes, conforme a Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência dos débitos (R$ 458,48, R$ 421,71, R$ 334,47, R$ 265,95, R$ 291,57 e R$ 35,50); b)
determinar
o cancelamento das dívidas no sistema da reclamada e das anotações restritivas em cinco dias úteis; c)
julgar improcedente
o pedido de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a negativa do dano moral foi fundamentada exclusivamente na Súmula 52/TJMT, a qual não estava vigente à época do ajuizamento da ação, configurando aplicação retroativa e "decisão surpresa"; b) para afastar o óbice e comprovar a ausência de registros anteriores, juntou em sede recursal o extrato do SPC/SERASA dos últimos 5 anos; c) a negativação foi ilícita e, portanto, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), não podendo ser afastado por uma regra processual posterior. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A parte recorrente busca a reforma da sentença para que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, verba que foi afastada na primeira instância em razão da aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

A referida súmula dispõe que:

SÚMULA 52
: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

No caso, a sentença (ID/PJe2 359305364) julgou improcedente o pedido de danos morais, pois a parte reclamante não instruiu a petição inicial com os extratos completos de todos os órgãos de proteção ao crédito, conforme exigido pelo enunciado.

A parte recorrente alega que a aplicação da súmula seria retroativa e configuraria "decisão surpresa". Contudo, a Súmula 52 foi aprovada em 16/07/2025, enquanto a presente ação foi ajuizada em 19/12/2025 (ID/PJe2 359304447). Assim, o enunciado já estava vigente e consolidava um ônus probatório que incumbia à parte autora desde o início da demanda, não havendo que se falar em aplicação retroativa ou decisão inesperada.

Ademais, a juntada de um novo extrato em sede recursal (ID/PJe2 359305366) configura indevida inovação, pois a fase de recurso não se presta à complementação probatória que deveria ter sido realizada no momento oportuno.

Além disso, mesmo que fosse possível analisar o documento, ele se mostra insuficiente para afastar a aplicação da súmula, pois o próprio extrato do SPC Brasil informa que
“não compõem esse relatório as informações de bases públicas ou de outras bases privadas parceiras, tais como CCF, Ação, Protesto, Serasa, etc.”
. Logo, a prova não atende à exigência de apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA.

Dessa forma, diante da ausência de prova indispensável para verificar a inexistência de negativações preexistentes, a manutenção da sentença que afastou a condenação por danos morais é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 359305370),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026